Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-76.2024.8.11.0091
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000259-76.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[S.O.S COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 50.982.190/0001-68 (APELANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.962.772/0001-65 (APELADO), THIAGO DONATO DOS SANTOS - CPF: 221.560.798-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
CONTRATO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO
. BLOQUEIO
DE VALORES
.
DEMORA NA SOLUÇÃO DO CASO
. DANOS MATERIAIS.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
.
ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. MONTANTE MAJORADO
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão contratual entre as partes e condenar a requerida ao pagamento de R$2.000,00 por danos morais, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos materiais. A autora, microempresa do ramo de bebidas, alega que contratou a requerida para operar pagamentos via cartão e que, após venda de R$75.000,00, o valor foi bloqueado injustificadamente por 135 dias, inviabilizando a continuidade de suas atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção por 135 dias dos valores decorrentes de transação legítima configura dano material indenizável; (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser majorado ante a gravidade do prejuízo causado à microempresa autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retenção dos valores, ainda que inicialmente pautada na prevenção à fraude, torna-se injustificável diante da ausência de resposta administrativa efetiva, mesmo após a apresentação de documentação comprobatória da legitimidade da transação, caracterizando falha na prestação do serviço.

A jurisprudência reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula 227 do STJ, especialmente quando a conduta da fornecedora compromete o funcionamento do negócio, como ocorreu no presente caso, em que a apelante teve suas atividades ameaçadas pela retenção de valores essenciais ao fluxo de caixa.

O valor fixado na sentença (R$2.000,00) mostra-se desproporcional à extensão do dano e não cumpre adequadamente a função reparatória e pedagógica da indenização, razão pela qual comporta majoração.

É cabível a incidência de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês sobre o valor retido, no período compreendido entre a retenção e
a efetiva liberação dos valores
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A retenção injustificada, por período excessivo, de valores de venda realizados por meio de operadora de pagamento configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos materiais e morais.

A indenização por danos morais deve considerar a extensão do prejuízo e a gravidade da conduta, sendo cabível a majoração quando o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Configurado o dano material pela indisponibilidade temporária de valores essenciais à atividade empresarial, é devida a reparação, com incidência de correção monetária e juros moratórios no período da retenção.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Tutela Antecipada de Urgência
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE
dos pedidos proemiais para
DECLARAR
a rescisão contratual entre as partes, e
CONDENAR
a parte requerida a
PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
corrigido
monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de dano material.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensos tendo em vista o previsto no art. 98, § 3°, do CPC”.

A apelante alega que
utilizava os serviços da
apelada
como intermediadora de pagamentos por meio de maquinetas de cartão de crédito.

Afirma que
e
m 20/01/2024, foi rea
lizada uma venda no valor de R$
75.000,00, paga via crédito à vista na maquineta da requerida por terceiros (Gelson Franz em nome de Tiago Henrique de Oliveira)
e que
a quantia foi bloqueada e, mesmo após tentativas de liberação, permaneceu retida até 05/06/2024, totalizando 135 dias de indisponibilidade dos recursos.

Argumenta que
houve falha na prestação dos serviços
da ré
, a qual não apresentou justificativa plausível nem ofereceu solução administrativa ao problema.

Sustenta ainda que, além do prejuízo financeiro, a retenção dos valores comprometeu a operação da empresa, impedindo a reposição de mercadorias, o que quase levou ao encerramento das atividades.

Diz que
a sentença foi equivocada ao julgar improcedente o pedido de danos materiais, pois houve
efetiva retenção indevida de
R$
72.600,00 por 135 dias, o
que configura dano patrimonial evidente.

Pleiteia que a ré seja condenada nos juros de mora de 1% e correção monetária pelo índice INPC entre as datas de
20/01/2024 (retenção dos valores) até 05/
06/2024 (liberação dos valores).

Ressalta que
tratar-se de empresa de pequeno porte, cuja atividade depende diretamente do fluxo de caixa, tendo ficado impossibilitada de operar durante o período em que perdurou o bloqueio de seus ativos.

Requer a majoração da indenização por
danos morais para o valor de R$
20.000,00, tendo em vista
que o montante arbitrado em R$
2.000,00
mostra-se
ínfimo diante da gravidade dos fatos.

Nas contr
arrazões,
a apelada

requer o não provimento do Recurso
, sob o argumento de que agiu em estrita observância ao contrato e às normas regulatórias aplicáveis, não havendo ato ilícito a ensejar reparaç
ão por danos materiais e que
o valor arbitrado a título de danos morais é adequado às peculiaridades do caso concreto,
sendo descabida a sua majoração
(Id
284126870
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A

autor
a
argumenta na inicial da Ação que

a
tua no comércio varejista de bebidas e utiliza os serviços da requerida (operadora de máquina de cartão de crédito e débito) para efetuar suas vendas
.

Afirma que e
m 20/01/2024, re
alizou uma venda no valor de R$
75.000,00 para o cliente Tiago Henrique
de
Oliveira, tendo a operação sido paga com cartão de crédito, bandeira Mastercard, número final 0124, por Gelson Franz
.

Sustenta que a
pós a venda e a entrega da mercadoria com emissão de nota fiscal, a transação foi bloqueada unilateralmente pela
apelada e que a
o questionar o bloqueio, recebeu a informação de que os créditos permaneceriam bloqueados por até 120 dias, sem qualquer justificativa ou possibilidade de liberação antecipada
.

Relata que lavrou boletim de ocorrência e obteve declaração do titular do cartão afirmando que a compra foi legítima, sem fraude.

Aponta também que t
entou solução extrajudicial por meio de envio de nota fiscal e e-mails, sem qualque
r resposta efetiva da ré.

Por fim, alega que o
bloqueio dos valores causou sérios prejuízos financeiros, impedindo a reposição de mercadorias, comprometendo o funcionamento do negócio e colocando a empresa em risco de encerramento das atividades.

A lide foi julgada parcialmente procedente
para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e impor
à ré a obrigação de indenizar no valor de R$
2.000,00.

Nas razões recursais a apelante
sustenta a
existência de dano material, consubstanciado na retenção indevida dos valores correspondentes às vendas realizadas, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de juros moratórios e correção monetária entre 20/01/2024 (data da retenção) e
05/06/2024 (data da liberação) e
a majoração dos danos morais para R$20.000,00.

Quanto aos danos materiais, embora o bloqueio inicial tenha sido realizado de forma regular, com o objetivo de prevenir eventual fraude, não é razoável que o desbloqueio e a devolução dos valores ocorram apenas após o decurso de cinco meses.

Em relação ao abalo extrapatrimonial, a Súmula 227 do STJ enuncia que a pessoa jurídica também é suscetível de sofrê-lo.

Neste caso,
em razão da falha na prestação do serviço pela apelada, configura-se, de forma evidente, a prática de ato ilícito. O dano decorrente está suficientemente demonstrado, especialmente considerando que a apelante é uma microempresa atuante no ramo de bebidas, de modo que a retenção do valor em questão extrapola o mero aborrecimento cotidiano. Tal circunstância se agrava diante do fato de a ré ter mantido a quantia retida mesmo após as tentativas de resolução da controvérsia pela via administrativa.

A reparação tem de ser fixada em quantia que atenda aos critérios especificados no artigo 944 do Código Civil, à jurisprudência e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Os R$2
.000,00 definidos na or
igem não
atendem aos critérios acima mencionados, por isso comportam alteração.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS – CONTRATO DE
MÁQUINA
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
E DÉBITO – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – PREVISÃO DE TRAVA BANCÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – ANÁLISE VEDADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

É vedada a análise de questão não arguida no momento oportuno, pois representa indevida inovação, hipótese que impõe o não conhecimento.

A retenção indevida de valores recebidos pela autora através de
máquina
de
cartão
configura falha na prestação de serviço.

“A
Pessoa Jurídica pode sofrer dano moral” (Súmula 227 do STJ).

Mantém-se o valor fixado na sentença para a indenização quando cumpre a função punitiva, compensatória e preventiva da medida”.
(N.U 1013388-97.2019.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024
)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA, DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA - EMPRESA CREDENCIADA DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES - DEMORA NA SOLUÇÃO DO CASO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESTITUIÇÃO POSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A retenção injustificada de valores recebidos via máquina de cartão de crédito, a serem repassados ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço,
a configurar reparação material e moral, máxime se ausente
a
comprovação da origem da cobrança e se não resolvida a questão em tempo hábil pela via administrativa”.
(N.U 1003894-93.2021.8.11.0051, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024
)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para
reconhecer o direito da autora ao recebimento de correção monetária (INPC) e juros de mora d
e 1% ao mês sobre o valor de R$
72.600,00, pelo período de 20/01/2024 a 05/06/2024, a ser apurado em liquidação de sentença
,
bem como para majorar a indenização por dan
os morais para o montante de R$
10.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025